Tribunal: STF
Processo: RE 1221938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - TCE/RS. TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Nos termos do artigo 71, § 3°, da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário revisar as decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de que foge à sua competência, uma vez que se restringe ao exame da legalidade a fiscalização jurisdicional sobre os atos da Administração Pública, sendo vedada a ingerência no campo da discricionariedade administrativa. 



    TESE 835 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Tese n. 835 do STF aplica-se unicamente ao fim nela declarado, qual seja, apreciação da inelegibilidade eleitoral por rejeição de contas do gestor municipal, mas em nada modificou o regime processual estabelecido pela combinação dos artigos 75 e 71 da Constituição Federal, acerca da força executiva do título exarado pelo Tribunal de Contas. Ação julgada totalmente improcedente. 



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (eDOC 3, p. 161).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 31, do texto constitucional, bem como aos Temas 157 e 835, da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que o parecer do Tribunal de Contas que aprecia as contas anuais de prefeito possui natureza meramente opinativa, competindo ao Poder Legislativo municipal julgá-las em caráter definitivo. Com isso, sustenta a nulidade da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul que constituiu definitivamente débito contra o Prefeito do Município de Soledade/RS (eDOC 4, p. 62-75).



    Os autos vieram ao STF e o então Presidente determinou a devolução ao Tribunal de origem para que fosse observado o Tema 157 da repercussão geral (eDOC 7).



    Ao realizar o juízo de adequação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem consignou que o caso dos autos não se amoldaria aos Temas 157 e 835 da repercussão geral, sob o fundamento de que tais precedentes se aplicam apenas para fins de inelegibilidade, bem como determinou o retorno dos autos ao STF, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PREFEITO. DEVOLUÇÃO PELO STF PARA APLICAÇÃO DO TEMA 157. EQUÍVOCO, REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (eDOC 10, p. 3).



    Ao retornar ao STF, a Presidência tornou sem efeito a vinculação inicialmente realizada (eDOC 7) e determinou a distribuição do feito.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TCE/RS. PARECER PRÉVIO CUJA EFICÁCIA É SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR TANTO PARA CONTAS DE GOVERNO COMO DE GESTÃO. RE 729744 E RE 848826. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 19).



    Decido.



    Discute-se no caso dos autos a possibilidade de o Tribunal de Contas Estadual aplicar multa e fixar reparação ao erário, ao examinar as contas anuais de prefeito municipal. Na hipótese, não obstante o TCE tenha emitido parecer favorável à aprovação das contas referentes ao exercício de 2009, imputou débito e multa ao prefeito em virtude de irregularidades encontradas.



    O Tribunal de origem consignou que a aplicação de sanções contra o gestor público pelo Tribunal de Contas não viola a competência da Câmara Legislativa para julgar as contas de Prefeito. Sustentou, ainda, competir ao órgão consultivo apreciar as contas do município e aplicar sanções por eventuais irregularidades encontradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa. Além disso, defendeu que os Temas 157 e 835 da repercussão geral apenas se aplicam para os casos de inelegibilidade, o que não seria o caso dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “[...]



    Como é sabido, compete ao Tribunal de Contas a análise técnica das contas públicas, como órgão independente destinado ao controle externo das contas da Administração Pública, sendo que, conforme conhecida lição de Hely Lopes Meirelles, ‘Suas decisões podem imputar débito ao agente, a título de ressarcimento, ou multa, a título de sanção, mas o Tribunal de Contas não tem poder para promover a execução judicial de suas decisões’. 



    Deste modo, descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, cumprindo-lhe apenas o controle da legalidade.



    [...]



    Deste modo, inexistindo qualquer indício de ilegalidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Decisão - Título Executivo n° 0664/2013, não se sustenta a pretensão autoral que, na verdade, objetiva a reapreciação da decisão administrativa. 



    Em tal contexto, de se relevar o Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2° da Constituição Federal', balizador da intervenção do Poder Judiciário nos atos dos demais Poderes.” (eDOC 3, p. 165-169).



    Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, me parece que a controvérsia posta nos autos não foi enfrentada diretamente pelos temas 157 e 835 da repercussão geral.



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, a ATRICON ajuizou a ADPF 982, Rel. Min. Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento de mérito, contra diversas decisões dos tribunais de justiça do país que anulam penas aplicadas a prefeitos municipais quando atuam na qualidade de ordenadores de despesas, não só quanto aos efeitos eleitorais - o que segundo a arguente estaria em conformidade com o decidido pelo STF no RE 729.744 e no RE 848.826 – mas também quanto à fixação de multas e à reparação ao erário.



    A requerente, pretende, em síntese, que “o STF declare a possibilidade de os Tribunais de Contas julgarem os prefeitos que agem na qualidade de ordenadores de despesas, podendo condená-los ao pagamento de multa e à reparação ao Erário”, exigindo-se a “manifestação das câmaras de vereadores apenas quanto à aplicação do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar 64/90”.



    Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria em discussão nos presentes autos será objeto de apreciação do STF por ocasião do julgamento da citada ADPF 982, de modo que me parece salutar aguardar o posicionamento da Corte sobre a questão.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento da ADPF 982.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente